Tribunal: TJES
Processo: 0030077-24.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030077-24.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: ROGERIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030077-24.2019.8.08.0035

APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO:
ROGERIO DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS. SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO PRESTAMISTA, GARANTIA MECÂNICA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE PARCIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, declarando a ilegalidade da cobrança de determinadas tarifas contratuais — seguro, avaliação de bem, registro de contrato, garantia mecânica e “Cap Parc Premiável” — e determinando a restituição dos respectivos valores, simples até 30/03/2021 e em dobro após esse marco, com correção e juros pela taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há irregularidade na representação processual do apelante; (ii) aferir a legalidade das cobranças de tarifas contratuais, tais como avaliação de bem, registro do contrato, seguros e capitalização; (iii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente após 30/03/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada do instrumento de mandato e do substabelecimento com reserva de poderes supre a exigência de regularidade na representação processual, razão pela qual se rejeita a preliminar de ausência de capacidade postulatória.

4. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as normas de proteção contra práticas abusivas.

5. A tarifa de registro de contrato é considerada indevida na hipótese, por ausência de prova de sua efetiva prestação, em desconformidade com o Tema 958 do STJ.

6. A tarifa de avaliação de bem é válida, diante da demonstração documental da prestação do serviço e da inexistência de onerosidade excessiva.

7. O seguro prestamista, a garantia mecânica e o título de capitalização (“Cap Parc Premiável”) foram contratados por meio de adesões autônomas, assinadas e específicas, caracterizando a livre manifestação de vontade do consumidor e afastando a ocorrência de venda casada, conforme Tema 972 do STJ.

8. A restituição dos valores indevidamente pagos deve seguir o entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS: é cabível a repetição em dobro apenas para os pagamentos efetuados após 30/03/2021, marco da publicação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030077-24.2019.8.08.0035

APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO:
ROGERIO DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por BANCO VOTORANTIM S.A.
,
contra a r. sentença (id. 11771388) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação revisional” ajuizada por ROGERIO DE OLIVEIRA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para “
DECLARAR a ilegalidade da cobrança das tarifas de de seguro (R$979,00), avaliação do bem (R$435,00), registro de contrato (R$382,52), garantia mecânica (R$809,00) e “Cap Parc Premiável” (R$239,42) e, via de consequência, CONDENAR o requerido a restituição dos valores correspondentes a tais tarifas da seguinte forma: aqueles pagos até 30/03/2021 de forma simples e após tal marco, restituídos em dobro; sobre tais valores haverá incidência de correção monetária e juros de mora desde o pagamento indevido, representados exclusivamente pela Selic, que engloba ambas as rubricas”.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença recorrida, aduzindo, em suas razões (id. 11771401), em síntese, que:
(i)
todas as tarifas e encargos cobrados no contrato de financiamento firmado com o autor, como avaliação do bem, registro de contrato, seguros (garantia mecânica e proteção financeira) e título de capitalização (“Cap Parc Premiável”), foram regularmente pactuados, com base na legislação aplicável, normas do Conselho Monetário Nacional e jurisprudência do STJ;
(ii)
não há nos autos qualquer comprovação de abuso ou onerosidade excessiva nas cobranças impugnadas, de modo que os serviços foram efetivamente prestados, contratados de forma facultativa e em instrumentos apartados, o que afasta a alegação de venda casada;
(iii)
os valores referentes aos prêmios securitários foram pagos a seguradoras independentes, e não ao banco, o que afasta a legitimidade para responder por eventual restituição;
(iv)
em eventual reconhecimento de ilegalidade da cobrança, a restituição deve ocorrer de forma simples e não em dobro, ante a ausência de má-fé.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no id. 11771405, alegando, preliminarmente, a ausência de capacidade postulatória do patrono do banco recorrente. No mérito, pugna pela improcedência do recurso.

Pois bem.

PRELIMINAR - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Nas contrarrazões recursais, sustenta o Apelado a inexistência de capacidade postulatória do subscritor do recurso de apelação, sob o fundamento de ausência de regular representação processual, pleiteando, em consequência, o não conhecimento do apelo.

A tese, contudo, não subsiste.

Constata-se dos autos que, antes da interposição do presente recurso, foi regularmente juntado o instrumento de mandato outorgado pelo BANCO VOTORANTIM S.A. ao Dr. Wilson Moralles Condé, inscrito na OAB/SP sob o nº 257.200 (fl. 04, id 11771390), o qual, por sua vez, substabeleceu, com reserva de poderes, aos patronos subscritores do recurso, integrantes do escritório Ney Campos Advogados, nos termos do substabelecimento constante à fl. 11, id 11771390.

Presentes, portanto, os requisitos de regularidade formal da representação, impõe-se a rejeição da preliminar.

Rejeito, pois, a prefacial suscitada.

Desta feita, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo ao exame do mérito nele vertido.

Cuida-se, na espécie, de ação revisional ajuizada pelo ora Apelado, a fim de obter a readequação contrato de financiamento de nº 12056000174530 no valor de R$ 30.730,18 (trinta mil, setecentos e trinta reais e dezoito centavos), a ser pago em 48 parcelas mensais, no valor de R$ 941,00 (novecentos e quarenta e um reais).

A teor da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008 a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária
” (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28.08.2013, DJe 24.10.2013).

Nesse contexto, a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, ao julgar, por meio de decisão publicada em 15.08.2016, a Reclamação n.º 15.982/SP (2014/0002184-7), esclareceu que
“desde a Resolução 3.518/2007 (art. 5º, inciso V), constava autorização expressa para a cobrança de tarifa referente à avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia
”, declarando, assim, válida a estipulação da rubrica no caso então tratado.

Com efeito, no tocante à ilegalidade da
tarifa de registro de contrato
e da
tarifa de avaliação do bem
, entendo que a possibilidade cobrança se submete às teses vinculantes fixadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP
(Tema 958).
Senão vejamos:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de
avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
,
ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

Assim, embora as cobranças em cotejo sejam aceitas nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço.

Na hipótese, analisando o Contrato de Financiamento adunado às fls. 73/77 verifico que, quanto à
taxa de registro de contrato
, não ter havido a efetiva prestação do serviço, pois, depreende-se da avença, à fl. 76, que os campos referentes às rubricas de registro contratual, especificamente os itens B.8. e B.9., encontram-se marcados com a indicação “não”, evidenciando, de forma expressa, que o referido serviço não foi prestado no âmbito da contratação.

Além disso, o Banco Apelante não comprovou que tenha efetivamente providenciado a anotação da restrição decorrente da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, com o correspondente registro no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Por outro lado, quanto à
tarifa de avaliação de bem
, verifico ter havido a efetiva prestação do serviço, consoante se denota do Laudo de Vistoria (fl. 75) acostado pelo requerido/apelante em sua peça de defesa, estando demonstrado que o valor cobrado pela avaliação do bem estava detalhadamente explicitados no contrato nas cláusula D.2., especificando a quantia que o consumidor deveria desembolsar.

Além disso, observa-se que o contrato prevê a “tarifa de avaliação do veículo” no valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), de modo que não é possível constatar onerosidade excessiva.

Com relação ao
“seguro prestamista”
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais 1.639.259/SP e 1.636.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou tese vinculante no sentido de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

Tem-se, pois, na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que, embora seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva,
devendo ser demonstrado que o consumidor optou conscientemente pela contratação do seguro
.

Do exame do instrumento de ajuste firmado pelas partes, colhe-se que o Apelado anuiu a tal produto por meio de proposta de adesão autônoma e devidamente assinada (fl. 77), o que descaracteriza a imposição ou a compulsoriedade vedada pelo Tema 972 do C. STJ. A contratação foi, portanto, facultativa, não havendo que se falar em nulidade ou restituição de valores.

Sobre o tema, recentemente essa E. Corte já decidiu que
“A contratação de seguro prestamista sem imposição ao consumidor, mediante apólice específica e informações claras, não configura venda casada.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50152398320228080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 05/02/2025).

De igual modo, constata-se que tanto o
"seguro de garantia mecânica"
quanto o
"título de capitalização"
foram ofertados ao Apelado por intermédio de propostas autônomas (fls. 82 e 83), de modo que o Apelado anuiu expressamente à contratação de tais produtos, mediante adesão voluntária e assinatura em formulários próprios, o que denota a opção livre e consciente do Autor e a ausência de qualquer imposição ou vinculação compulsória à liberação do crédito, afastando, assim, a configuração de venda casada.

Acerca de tais rubricas, a jurisprudência pátria tem entendido que os produtos financeiros desta natureza, quando adquiridos espontaneamente pelo consumidor em formulário e proposta autônoma, não configuram prática abusiva. (TJ-SP - AC: 10000258420208260619, Relator.: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 04/08/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2020).

Balizadas tais premissas, constata-se que a devolução dos valores tidos por indevidos foi corretamente determinada na sentença, mediante restituição simples das quantias pagas até 30.03.2021.

O entendimento adotado coaduna-se com a orientação firmada no julgamento do EAREsp n.º 676.608/RS pelo Tribunal da Cidadania, que considerou a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
“independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ, EAREsp n.º 676.608/RS, Relator: Min. OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21.10.2020, DJe de 30.03.2021).

Tal orientação, dotada de inequívoca eficácia persuasiva, há de ser observada a partir da publicação do referido aresto, verificada em 30.03.2021. Assim, os valores pagos até referida data devem ser restituídos forma simples e após tal marco, restituídos em dobro.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a validade da cobrança da tarifa de avaliação de bem, do seguro de proteção, seguro de garantia mecânica, e da capitalização “Cap Parc Premiável”.

Diante da nova feição sucumbencial atribuída à lide (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil), condeno as partes ao pagamento, em idêntica proporção, das custas processuais, observada a suspensão de exigibilidade em relação ao Apelado, beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.